Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704255-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHANAEL DE TOLOZA AGRAVADO: LUCAS VIEIRA NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Ao agravante para, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, realizar e comprovar o recolhimento em dobro , sob pena de deserção. Prazo 5 (cinco) dias. Após, conclusos para prolação do voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator